Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-61.2019.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000664-61.2019.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO HATSABYU RIKBAKTA - CPF: 059.975.011-16 (EMBARGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1000664-61.2019.8.11.0100.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
ROBERT HATSABYU RIKBAKTA
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 1022 DO CPC – OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
RECURSO PROVIDO.

Constatada a presença de vício elencado no artigo 1.022 do CPC, a integração da decisão é medida que se impõe, ainda que apenas para sanar a omissão apontada, sem que haja a alteração do julgado.

Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

A Súmula 43 do STJ dispõe que incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1000664-61.2019.8.11.0100.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
ROBERT HATSABYU RIKBAKTA
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO BRADESCO S.A
(
Id
205537697
),
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargado, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APRSENTAÇÃO DO CONTRATO COM APOSIÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL SEM ASSINATURA A ROGO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO AO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da irregularidade da contratação de empréstimo consignado quando, embora tenha apresentado o contrato com aposição da impressão digital e subscrito por duas testemunhas, ausente a assinatura rogo, conforme exige o artigo 595 do Código Civil, e sem a comprovação de disponibilização do crédito ao beneficiário.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais.

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira Recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro.

A indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 se mostra razoável e proporcional, pois compatível com as circunstâncias em que se deram os fatos, com a condição econômica do Requerente e da instituição financeira, além de observar caráter punitivo/pedagógico da medida e a justa proporção entre a gravidade da culpa e o dano causado.”

Em suas razões Id. 205537697, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista que não fixou o termo inicial da incidência dos juros e correção monetária na devolução dos valores cobrados indevidamente, na forma simples e na indenização por danos morais.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

Vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso em tela, o embargante alega que o acórdão é omisso, haja vista que
não fixou o termo inicial da incidência dos juros remuneratórios e correção monetária na devolução dos valores cobrados indevidamente, na forma simples e na indenização por danos morais.

Com razão o embargante.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença recorrida foi julgada improcedente e o recurso de apelação interposto foi parcialmente provido para:
“julgar parcialmente procedentes os pedidos, e condenar a instituição financeira a restituir ao Autor, na forma simples, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).”.

Destarte, verifica-se que não foi fixado o termo inicial dos juros e da correção monetária na condenação.

Apreciando agora a questão, o termo inicial dos juros na indenização por danos morais e na restituição dos valores deve incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, com a fixação do termo inicial dos juros desde o evento danoso e a correção monetária desde o efetivo prejuízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024